Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. EXTORSÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E EXTORSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. FRAUDE E GRAVE AMEAÇA. DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença penal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de dois crimes de violação sexual mediante fraude consumado; um crime de violação sexual mediante fraude tentado; um crime de extorsão; e um crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino, todos praticados contra a vítima mediante fraude, com utilização de perfis falsos em redes sociais, ameaças de divulgação de conteúdo íntimo e agressões físicas. O Ministério Público busca a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais. A Defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria e o afastamento da qualificadora prevista no § 13, do artigo 129, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pela prática dos crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão; (ii) analisar o cabimento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução do crime tentado. (iv) analisar se a qualificadora do artigo 129, § 13, do Código Penal, deve ser afastada; (v) definir se o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelos crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão encontra sólido respaldo no conjunto fático-probatório, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas policiais, pelo teor das mensagens trocadas e pela constatação policial, em flagrante, de que o réu estava logado em perfil de rede social utilizado para enganar e ameaçar a ofendida.
4. A fraude no crime do artigo 215, do Código Penal, está configurada pela criação de personagens fictícios e pela falsa promessa de pagamento por participação em vídeos pornográficos, viciando o consentimento da vítima para a prática de atos libidinosos.
5. O crime de extorsão (artigo 158, do Código Penal) consuma-se com o constrangimento da vítima, mediante grave ameaça de divulgação de vídeos íntimos, a fazer ou deixar de fazer algo, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, sendo crime formal, que independe da efetiva obtenção do proveito. As ameaças e a exigência de custeio de despesas pelo réu foram comprovadas.
6. Mantém-se a qualificadora do § 13, do artigo 129 do Código Penal, quando a lesão corporal é praticada contra mulher em contexto que evidencia menosprezo ou discriminação à sua condição, ou quando o agente se prevalece da situação de vulnerabilidade criada por ele próprio, como no caso em que a agressão decorre da recusa da vítima em submeter-se à vontade do agressor para a prática de atos sexuais por ele impostos mediante fraude e coação.
7. Permite-se a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de ter sido cometido o crime enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Não se configura o bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execução Penal, tendo em vista que as referidas sanções possuem naturezas distintas e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância da culpabilidade de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa.
8. A fração de diminuição pelo crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal) deve ser fixada em patamar inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Tendo o agente chegado muito próximo à consumação do delito de violação sexual mediante fraude, atraindo a vítima ao local, trancando-a e iniciando agressões físicas após a recusa, correta a aplicação da fração mínima de 1/3.
9. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais nos casos de crimes contra a dignidade sexual e nos delitos praticados com violência contra a mulher, independentemente de instrução probatória específica, sendo suficiente o pedido expresso da acusação e a natureza in re ipsa do dano.
10. Observado erro na dosimetria do delito de lesão corporal quanto à pena prevista no preceito secundário do tipo penal, a pena deve ser recalculada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público provido e Recurso da Defesa parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 69, 71, 129, § 13, 158 e 215; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJDFT, Acórdão 1712093, 07009531720208070012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/06/2023; Acórdão 1930256, 0715478-72.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024; Acórdão 1754357, 00101518220168070005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023; Acórdão 1856703, 07033582120238070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 2/5/2024; Acórdão 1910848, 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1827353, 07069743820228070012, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024.